Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL não se manifestou especificamente no que toca à decisão de ID: 22041753 (anuência de LIZANDRO AERSON DA SILVA e HELENA COBO ARRAES e habilitação dos sucessores de AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR). Às partes, quanto aos cálculos judiciais de HELENA COBO ARRAIS e LIZANDRO AERSON DA SILVA. Outrossim, diga o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais do anuente HELENO ANTÔNIO DA SILVA (ID: 23482460, 23482461 e 23482462). Brasília, 16 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador